Tribunal: STF
Processo: RE 1315083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão que não admitiu em parte o apelo extremo contra acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESVALOR DA CONDUTA. MAIOR REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DE UM SEXTO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
    1. A doutrina e a jurisprudência majoritária firmou-se no sentido de que o percentual de 1/8 (um oitavo) constitui parâmetro ideal para a fixação da pena-base, por melhor atender ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base, previstas no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), de forma que a valoração de cada uma deve se dar no mesmo grau de importância, para o caso específico do tráfico de drogas, há previsão expressa de que se deve conferir maior peso à natureza e à quantidade da droga, bem como à personalidade e à conduta social do agente.
    2. O critério de 1/8 (um oitavo) constitui apenas um parâmetro ideal a nortear os operadores do Direito, de forma que, existindo elementos concretos nos autos que demonstrem um maior desvalor da conduta, a exemplo da quantidade expressiva de droga altamente nociva, como no caso, o julgador poderá aplicar maior reprimenda, a fim de estabelecer a pena adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime.
    3. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases.
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da CF/88, pois negou o benefício constante no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, alegando estarem presentes indícios de que se dedicava a atividades criminosas, por conta de ações penais em curso. Por fim, pede que o apelo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base nos argumentos seguintes: 
    A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja concedido o benefício do tráfico privilegiado com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), por entender que, além do preenchimento dos demais requisitos, não há prova idônea da dedicação a atividades criminosas. Defende que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada pela existência de ações penais em curso.
    O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao tratar do tráfico privilegiado, previu requisitos para sua concessão, como ser o réu primário, com bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
    A sentença recorrida não aplicou o referido benefício por considerar que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedicava-se às atividades criminosas em decorrência de responder à acusação de integrar organizações criminosas (Comboio do Cão), o que impediria o benefício do tráfico privilegiado.
    O tráfico privilegiado foi uma inovação legislativa trazida pela Lei de Drogas para amenizar a pena do réu que pratica o tipo penal de forma inaugural, não utilizando o crime como forma de vida. Compulsando os autos, verifica-se que o réu, apesar de ser tecnicamente primário, responde ao processo nº 2019.13.1.001472-6, que tramita perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que apura atuação de organização criminosa no DF.
    Conforme entendimento deste TJDFT, a existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar ao benefício do tráfico privilegiado, se indicarem a habitualidade do agente na prática de atividades criminosas, o que resta devidamente demonstrado nos autos, tanto pelos fatos descritos na denúncia quanto pelo processo a que responde.
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente